Tribunal: TCU
Processo: 010.753/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1983/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato inicial de concessão de aposentadoria a Elias Cavalli pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que o Acórdão 7052/2024-TCU-Primeira Câmara reconheceu o registro tácito do ato de concessão, identificado pelo número Sisac 10483608-04-2005-000351-0, ocorrido em 5/11/2023, e determinou a revisão de ofício do ato de aposentadoria; considerando que, no caso em questão, a parcela da Gratificação de Desempenho do IBGE (GDIBGE) garantida ao ex-servidor, conforme decisão judicial transitada em julgado, encontra-se insuscetível de correção, em caráter permanente, restando a este Tribunal conceder o registro do ato, com base no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023; considerando que qualquer revisão de ofício do ato teria como único objetivo desfazer o registro, sem implicar em reduções dos proventos; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) propõe o arquivamento dos autos, tendo em vista que o ato foi submetido a este Tribunal há mais de cinco anos e que sua revisão de ofício não teria efeito prático, uma vez que a parcela questionada está protegida por decisão judicial transitada em julgado; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em manter o registro tácito do ato de aposentadoria de Elias Cavalli e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.753/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elias Cavalli (XXX.237.760-XX). 1.2. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.